Tribunal: TJPA
Processo: 0801331-33.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801331-33.2022.8.14.0006

APELANTE: LUCAS MIRANDA LEAO, DARIALVA SANTANA DE MIRANDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO CUSTEIO DE TERAPIAS MÉDICAS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença quanto ao indeferimento de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e acresceu honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00, fixados por apreciação equitativa, em razão da procedência parcial de pedido de obrigação de fazer consistente no custeio de terapias médicas para menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda envolvendo obrigação de fazer de trato continuado, na qual o proveito econômico é de difícil mensuração e o valor da causa foi atribuído em quantia reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Em demandas que envolvem obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico continuado, o proveito econômico obtido projeta-se no tempo, o que dificulta sua mensuração objetiva.

No caso concreto, além da natureza continuada da obrigação imposta, o valor da causa foi fixado em R$ 500,00, quantia manifestamente reduzida, circunstância que legitima a aplicação do critério equitativo.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 não afasta a possibilidade de arbitramento equitativo nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC, como ocorre na presente demanda.

O valor fixado a título de honorários adicionais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e compatível com a natureza da causa, com o trabalho desenvolvido e com a necessidade de evitar remuneração irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o proveito econômico for de difícil mensuração ou quando o valor da causa for manifestamente baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em demandas envolvendo obrigação de fazer de trato continuado relacionada ao custeio de tratamento médico, admite-se o arbitramento equitativo da verba honorária para evitar remuneração irrisória do patrono.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801331-33.2022.8.14.0006.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que, nos autos da apelação cível manejada por Lucas Miranda Leão, menor impúbere representado por sua genitora Darialva Santana de Miranda, deu parcial provimento ao recurso apenas para acrescer à verba honorária sucumbencial já fixada na sentença o valor de R$ 3.000,00, arbitrado por equidade em razão da procedência do pedido de obrigação de fazer, mantidos os demais termos do decisum.

A sentença de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora ao custeio de diversas terapias especializadas e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas indeferindo o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

Ao apreciar a apelação da parte autora, a Decisão Monocrática manteve o indeferimento do acompanhamento terapêutico escolar. Contudo, reconheceu a necessidade de complementação da verba honorária, ao fundamento de que, em se tratando de obrigação de fazer relacionada a tratamento continuado e por prazo indefinido, o proveito econômico seria de difícil mensuração. Reputou, ainda, que o valor atribuído à causa (R$ 500,00) era demasiadamente baixo, razão pela qual fixou honorários adicionais por apreciação equitativa no montante de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, id 33851898, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o agravo interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC;

(ii) a controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à impossibilidade de fixação de honorários por equidade;

(iii) a decisão monocrática teria violado o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como o Tema 1.076 do STJ, porquanto existiria base econômica objetiva para o arbitramento da verba honorária, notadamente a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e o valor da causa atribuído pela própria parte autora;

(iv) o simples fato de o valor da causa ser baixo não autorizaria, por si só, o afastamento da regra geral de fixação percentual;

(v) não estariam presentes circunstâncias excepcionais aptas a justificar o arbitramento equitativo, sobretudo porque não houve instrução probatória complexa, produção de prova pericial ou recurso anterior da ora agravante; e

(vi) a fixação adicional de R$ 3.000,00 revelar-se-ia desproporcional, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para afastar a condenação honorária adicional.

Conquanto intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se merece reforma a decisão monocrática que, ao julgar a apelação cível, manteve a sentença quanto ao indeferimento do custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, mas acresceu à condenação honorária sucumbencial o valor de R$ 3.000,00, fixado por apreciação equitativa em razão da procedência do pedido de obrigação de fazer.

Desde logo, consigno que o agravo interno não veicula insurgência contra o capítulo da decisão monocrática que manteve o afastamento da cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar, concentrando-se, exclusivamente, na alegada impossibilidade jurídica de fixação da verba honorária por equidade. Nessa extensão, é essa a única questão a ser examinada.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A decisão agravada partiu de duas premissas centrais: a primeira, de que a demanda envolve obrigação de fazer atinente ao custeio de tratamentos continuados, sem delimitação temporal certa; a segunda, de que o valor da causa foi atribuído em R$ 500,00, quantia manifestamente diminuta diante da natureza da controvérsia, da extensão prática da sucumbência e do trabalho desenvolvido.

Essas premissas, à luz do regime do art. 85 do Código de Processo Civil, mostram-se juridicamente idôneas.

Dispõe o art. 85, § 2º, do CPC:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, o próprio dispositivo legal estabelece hipóteses em que a regra percentual não se mostra adequada, admitindo-se o arbitramento por apreciação equitativa.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Da leitura do referido dispositivo legal, observa-se que o legislador estabeleceu três hipóteses que autorizam a fixação equitativa dos honorários advocatícios:

(i) quando o proveito econômico for inestimável;

(ii) quando for irrisório; ou

(iii) quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, ambas as circunstâncias estão presentes.

A presente demanda envolve obrigação de fazer consistente no custeio de terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, tratamento esse de natureza continuada e por prazo indeterminado, circunstância que dificulta sobremaneira a exata mensuração do proveito econômico obtido.

Com efeito, tratando-se de obrigação de fazer de trato sucessivo, consistente na cobertura de terapias cuja duração não se encontra previamente delimitada, o benefício econômico obtido pela parte autora projeta-se no tempo, não sendo possível aferir, de maneira precisa, a dimensão econômica da condenação.

Além disso, cumpre destacar que o valor da causa foi fixado em R$ 500,00, quantia manifestamente reduzida diante da natureza e da relevância do direito discutido em juízo, circunstância que igualmente autoriza a incidência do § 8º do art. 85 do CPC.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de arbitramento equitativo em hipóteses nas quais o valor da causa se revela irrisório ou quando o proveito econômico não pode ser adequadamente quantificado, especialmente em demandas envolvendo obrigações de fazer relacionadas à cobertura de tratamento médico.

Importa ressaltar que o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela agravante, não afasta essa conclusão.

No referido precedente, o STJ firmou a seguinte tese:

“A fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, somente é cabível quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.”

Portanto, o próprio precedente reafirma a aplicabilidade da regra equitativa nas hipóteses expressamente previstas na lei processual.

No caso em exame, como já exposto, o valor da causa é extremamente reduzido e o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer possui caráter indeterminado, o que afasta a incidência da regra percentual como parâmetro adequado para a remuneração do trabalho advocatício.

Não se mostra razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração da atividade profissional, que a verba honorária seja calculada exclusivamente com base em um valor da causa fixado em R$ 500,00, pois tal critério conduziria a montante ínfimo e incompatível com a complexidade da causa e com o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Cumpre recordar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional. Assim, a fixação da verba honorária deve observar não apenas parâmetros matemáticos, mas também critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da remuneração profissional, exatamente como determina o art. 85, § 2º, do CPC.

No caso concreto, a decisão agravada fixou honorários adicionais no valor de R$ 3.000,00, quantia que se revela moderada, proporcional e compatível com a natureza da demanda, sobretudo considerando que se trata de causa envolvendo direito fundamental à saúde de menor e discussão acerca da cobertura de terapias especializadas.

Ademais, o arbitramento equitativo levou em consideração os critérios legais pertinentes, especialmente: a natureza e relevância da causa; o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora; a tramitação do processo até o julgamento do recurso de apelação; e a necessidade de evitar remuneração irrisória decorrente do valor simbólico atribuído à causa.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Diante disso, conclui-se que os argumentos deduzidos pela agravante não são capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, razão pela qual esta deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 10/04/2026